Tribunal: TJPA
Processo: 0004499-60.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004499-60.2019.8.14.0401

APELANTE: SHEILA CRISTINA DOS SANTOS, JORGE MARQUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO CONTRA IDOSO. RECURSO DEFENSIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1.
As provas produzidas nos autos, tanto testemunhal, como documental, evidenciam que os réus cometeram o delito de estelionato, utilizando-se de documento falso para obter vantagem ilícita (empréstimos consignados) em nome de terceira pessoa,
restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

2. A alegação de que os recorrentes não sabiam a idade da vítima é totalmente infundada, pois, conforme consta nos autos, os indigitados tiveram acesso ao documento de identidade original da vítima, onde, além de constar sua foto, era possível extrair a data de nascimento
,
tendo plena ciência da condição de idoso do ofendido.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interpostas por

SHEILA CRISTINA DOS SANTOS
e
JORGE MARQUES
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou nos seguintes termos:

- SHEILA
:
2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser iniciada em regime aberto, e mais ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, pelo crime consumado do art. 171, §4º, do Código Penal (uma vez) e a prática do 171, §4º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma continuada do art. 71, Código Pena
;

- JORGE
:
2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e mais ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pelo crime consumado do art. 171, §4º, do Código Penal (duas vezes) e a prática do 171, §4º, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma continuada do art. 71, Código Penal.

Em suas razões, ambos os apelantes pugnam
pela
absolvição
por insuficiência probatória e
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, pela

desclassificação
do estelionato majorado para o simples.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Segundo consta da denúncia:

“Consta nos autos do inquérito policial anexado que nas datas de 08.02.2019, 21.02.2019 e 25.02.2019, os denunciados compareceram conjuntamente no escritório da empresa DWG ASSESSORIA, localizada na Rua Ó de Almeida, bairro da Campina, e, mediante a apresentação de documentos falsificados, requereram empréstimos consignados em nome do aposentado REGINALDO LEAL DE MACEDO.

Conforme apurado pela investigação policial, JORGE MARQUES e SHEILA CRISTINA, no dia 08.02.2019, compareceram no escritório da empresa DWG ASSESSORIA e, apresentando carteira de identidade e comprovante de residência em nome de REGINALDO LEAL MACEDO, contrataram empréstimo no valor de R$15.793,43 (quinze mil, setecentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos), o qual foi liberado pelo Banco Olé Consignados em favor do primeiro denunciado, que se identificava como REGINALDO LEAL MACEDO.

Importa ressaltar que a carteira de identidade apresentada continha a fotografia do denunciado JORGE MARQUES, conforme fl. 31 do IPL.

Posteriormente, em 21.02.2019, JORGE MARQUES, em companhia de SHEILA CRISTINA, voltou à sede da empresa para contratar novo empréstimo dessa vez no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), e uma operação no cartão de crédito no valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), cujos valores seriam liberados dentro de alguns dias. A assinatura do contrato foi efetivada. Entretanto, após realização de nova verificação nas documentações apresentadas, foi constatada uma possível montagem no comprovante de residência apresentado em nome de REGINALDO MACEDO.

Diante da constatação, os representantes da financeira comunicaram as suspeitas à Autoridade Policial que, após diligências, descobriu haver registro de ocorrência em nome de REGINALDO LEAL DE MACEDO acerca de empréstimos indevidos contratados em seu nome

Assim, em 25.02.2019, quando JORGE MARQUES SHEILA CRISTINA novamente compareceram a DWG ASSESSORIA para efetivar a contratação de novo empréstimo, no momento em que JORGE assinava contrato no valor de R$10 000.00 (dez mil reais) e de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais) em operação de crédito, policiais civis que se encontravam em campana realizaram a abordagem aos denunciados, dando-lhes voz de prisão.

Perante a autoridade policial e denunciado JORGE MARQUES manteve-se em silencio (13-14) De seu turno, a denunciada SHEILA CRISTINA 15-16) confessou o crime afirmando que receberia R$300,00 (trezentos reais) como recompensa.”

São os fatos.

- DOS PLEITOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO:

A defesa pede a absolvição dos recorrentes ou a desclassificação de estelionato majorado para o simples, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 171, §4º do CP. Vejamos.

No que se refere à materialidade, restou configurada através do extrato de empréstimos consignados emitido pelo INSS (ID. 11387068 - Pág. 4), cujos valores contratados não foram reconhecidos pela vítima, bem assim, pelo Laudo Pericial nº 2019.01.000084-DOC (ID. 11387168 - Pág. 7 a 11387169 - Pág. 4), que concluiu ser falsa a carteira de identidade apresentada pelo réu no momento em que foram firmados os empréstimos, caracterizando fraude documental por montagem, constando nos anexos (ID. 11387176 - Pág. 3/5) que o exame de autenticidade gráfica concluiu, igualmente, serem as falsas as assinaturas constastes no contrato de empréstimo.

Ainda, para corroborar a materialidade delitiva, consta no ID. 11387162 - Pág. 8 e 11387163 - Pág. 1, a confirmação de transferência bancária do valor de R$15.793,43 do Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A para a conta informada pelos réus quando solicitaram o empréstimo (conta 010974359, agência 3214, Banco Santander, em nome de Reginaldo Leal de Macedo), informação que foi confirmada pelo Banco Santander no ID. 11387182 - Pág. 9.

No que concerne à autoria, igualmente é incontroversa, conforme indicam os depoimentos tomados em juízo, extraídos da sentença (ID. 11387191 - Pág. 2 a 3 e 11387192 - Pág. 1) e mídias dos autos:

“A
vítima REGINALDO LEAL DE MACEDO
relatou em juízo que
tomou conhecimento dos fatos ao acessar o extrato de sua aposentadoria paga pelo INSS, oportunidade em que verificou a existência de dois empréstimos
um de R$7.000,00 (sete mil reais) e outro de R$15.000,00 (quinze mil reais), com parcelas de R$198,00 (cento e noventa e oito reais) referente ao primeiro e R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente ao segundo, as quais estavam sendo descontadas em seu contracheque; que foi ao INSS e lá foi orientado a registrar ocorrência policial; que posteriormente foi à agência do INSS em Icoaraci pedir o cancelamento dos empréstimos, mas não obteve sucesso;
houve a tentativa de realização de um terceiro empréstimo que não foi concretizado em razão da prisão dos réus
; que não conhece os denunciados e em nenhum momento foi procurado por eles.

A testemunha
PAULO RICARDO MOUTINHO, policial civil
, relatou em juízo que por determinação da autoridade policial iniciaram investigação sobre os fatos, pois os funcionários da DWG estranharam a realização de empréstimos, pela mesma pessoa, em um curto intervalo de tempo, sendo um dos empréstimos no valor de R$15.000,00; que
os funcionários resolveram verificar a documentação apresentada e constataram a existência de um comprovante de residência da COSANPA com indícios de falsidade
; que o depoente e outros policiais foram até a empresa no dia marcado pelos representantes do estabelecimento e,
no primeiro dia, a ré SHEILA CRISTINA DOS SANTOS compareceu sozinha
e queria retirar o contrato das dependências da empresa, mas foi impedida; que
marcaram outro dia no qual compareceram ambos os réus, SHEILA e JORGE e, após a assinatura do contrato, abordaram-nos; que a ré lhe entregou um papel que estava no bolso dela e tratou o réu como se ele fosse surdo, estando ele se passando por deficiente auditivo
; que, naquela oportunidade, os réus não estavam portando os documentos da vítima.

CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, investigador de polícia civil
, relatou em juízo que o Delegado pediu que uma equipe de investigadores se deslocasse até uma loja na qual um homem, acompanhado de uma mulher, estava tentando realizar empréstimo em nome de um aposentado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), contudo, naquele dia o casal não apareceu; que retornaram outro dia e
os réus compareceram, sendo que JORGE chegou a assinar o empréstimo, momento em que lhe foi dada voz de prisão;
que soube pelo Delegado que os réus chegaram a fazer um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 em data anterior e que os funcionários da empresa desconfiaram diante da tentativa seguida de empréstimos em datas próximas; que foi confirmada a prática no delito no momento da detenção; que o réu disse o seu verdadeiro nome era JORGE, mas estava utilizando o nome da vítima para fazer o empréstimo; que a ré SHEILA, a qual usava o nome de “MICHELE” acompanhava o réu e dizia que ele tinha problema auditivo e estava com dificuldade de se comunicar; que foi realizada campana para efetivar a prisão em flagrante dos réus.

CÉLIO SILVA DO ESPÍRITO SANTO, funcionário da empresa DWG
, relatou em juízo que realizou o atendimento dos réus na loja e,
após proceder à análise documental chegou à conclusão de que se tratava de uma fraude; que na primeira tentativa os réus obtiveram sucesso,
porém, na segunda vez, a empresa foi mais rigorosa em relação à análise dos documentos, oportunidade em que perceberam que não se tratava do verdadeiro cliente; que
no primeiro empréstimo, foi liberado o valor aproximado de R$ 15.700,00
(quinze mil e setecentos reais); que foi o declarante que preencheu o cadastro quando o réu compareceu na empresa solicitando o empréstimo de R$ 15.700,00; que
o réu apresentou RG no nome da vítima, enquanto que a ré se apresentou com o nome “MICHELE” e disse que o réu tinha problema de audição
e que ela o acompanhava para intermediar a negociação; que foi a ré quem forneceu os dados para o cadastro, tendo o réu ficado calado; que acredita que houve intervalo de um mês entre os dois empréstimos; que a falsificação do RG era perfeita e que desconfiaram do comprovante de residência da COSANPA, pois a matrícula não coincidia, nem o endereço; que entraram no chat da COSANPA para checar os dados e constataram que não conferiam; que antes de acionarem a polícia fizeram a comparação da foto constante no RG com a foto do aplicativo e-título do TRE em nome da vítima, verificando que as fotografias não coincidiam.

SILVANO MARQUES DE SOUZA, gerente da empresa DWG
, relatou em juízo que na hora da digitação da proposta os funcionários
verificaram uma falsificação no comprovante de residência
, pois o campo referente ao ano constava o ano anterior, razão pela qual passaram a desconfiar;
que os réus conseguiram fazer um empréstimo anterior no qual a falsidade passou despercebida
; que
na segunda vez, quando foi verificada a suspeita de falsificação
, informaram ao Delegado; que na cópia da carteira de identidade falsificada constava o nome do ofendido REGINALDO e a foto do réu JORGE.

A ré SHEILA CRISTINA DOS SANTOS confessou a prática da tentativa de estelionato relatada na denúncia. Disse que conheceu uma pessoa em um aniversário que lhe propôs participação no esquema ilícito de empréstimo, oferecendo, em caso de sucesso, certa quantia em troca e que indicou o réu JORGE para participar,
pois precisava ser um idoso para se passar por aposentado
, bem como por saber que ele já tinha se envolvido na prática de crime semelhante. Declarou que os documentos falsos foram fornecidos por quem fez a proposta da prática ilícita. Negou a prática dos dois estelionatos consumados contra a vítima REGINALDO LEAL MACEDO.

O réu JORGE MARQUES confessou a prática da tentativa de estelionato relatada na denúncia. Disse que
foram até a empresa solicitar o empréstimo e já recebeu o documento de identidade falsificado com a sua foto,
não sabendo informar quem realizou a falsificação. Disse que chegou a assinar o contrato no
dia em que foi preso e assinou o contrato de empréstimo no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
. Informou que não recebeu nenhuma quantia e foi só uma vez com SHEILA na empresa DWG ASSESSORIA.”
[negritei]

Como se vê, a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, incabível tanto a absolvição como a desclassificação pleiteadas, vez que presentes provas suficientes de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Ademais, a alegação apresentada pelos recorrentes, de que não sabiam a idade da vítima é totalmente infundada, pois, conforme consta nos autos, os réus tiveram acesso ao documento de identidade original da vítima (ID. ID. 11387068 - Pág. 3), onde, além de constar sua foto, era possível extrair sua data de nascimento
,
situação

que deixa-me convicto de que tinham plena ciência da condição de idoso do ofendido.

Neste sentido, são os julgados:

APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 171, § 4º C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO

DO PENAL (ESTELIONATO CONTRA IDOSO, EM CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) DO MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
Incabível a absolvição quando o conjunto probatório coligido aos autos se mostra uníssono, restando as alegações da defesa isolada no contexto probatório. Para que haja absolvição por insuficiência de provas é necessário que não se tenha construído um universo sólido de elementos comprobatórios da participação dos réus para o delito. Estando a materialidade e autoria dos apelante demonstrada com clareza, pelas declarações da vítima e testemunha compromissadas na forma da lei, inclusive pela confissão dos apelantes, impõe-se a condenação.
Recurso CONHECIDO PARCIALMENTE e IMPROVIDO.
(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0014517-43.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 18/09/2023)

Não há, pois, como acolher as teses defensivas.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial
, conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/02/2024